Tribunal: TJMT
Processo: 0005648-94.2018.8.11.0018
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005648-94.2018.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Crimes da Lei de licitações]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA - CPF: 581.047.711-91 (EMBARGANTE), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ISAC PINTOR - CPF: 545.551.839-91 (APELANTE), LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES - CPF: 322.261.908-56 (APELANTE), CLAUDINEI CANDIDO DE SOUZA - CPF: 974.183.401-25 (APELANTE), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), LOURIVAL DE SOUZA ROCHA - CPF: 503.654.361-00 (APELANTE), MERITAWARA NIBETAD BAGANHA - CPF: 837.494.461-72 (APELANTE), ANTONIO BATISTA DA MOTA - CPF: 275.609.611-34 (APELANTE), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MERITAWARA NIBETAD BAGANHA - CPF: 837.494.461-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA - CPF: 581.047.711-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAC PINTOR - CPF: 545.551.839-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES - CPF: 322.261.908-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal. Embargos de declaração. Inexistência de omissão ou contradição. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal, sob alegação de existência de omissão e contradição na decisão embargada. A embargante sustenta que o acórdão não se manifestou adequadamente sobre a tese de inépcia da denúncia e que houve contradição ao não se comprovar o dolo específico para fraudar a licitação.

II.
Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto à análise da inépcia da denúncia, especialmente no que se refere à individualização da conduta da embargante; e (
ii
) examinar se houve contradição na decisão ao afastar a alegação de ausência de dolo específico para fraude à licitação.

III.
Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou expressamente a tese de inépcia da denúncia, destacando que a peça acusatória preencheu os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de forma suficiente os fatos e a individualização da conduta da embargante, o que afasta a alegação de omissão.

4
. A decisão impugnada também abordou a questão do dolo específico, concluindo que a embargante, na condição de Prefeita de Juara, autorizou licitação para reinício de obra já em andamento, demonstrando consciência da irregularidade do procedimento, o que evidencia o dolo necessário para configuração do crime.

5
. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, mas apenas à correção de vícios como omissão, obscuridade ou contradição interna, o que não se verifica no caso concreto.

IV.
Dispositivo e tese

6
. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

(i)
A denúncia não é inepta quando descreve suficientemente os
fatos e individualiza a conduta do acusado, permitindo o exercício da ampla defesa
;

(
ii
)
A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela existente dentro da própria decisão, não se configurando contradição quando há mero inconformismo da parte com a fundamentação adotada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 41 e 619; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp n. 2.004.589/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24/10/2022; STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 17/03/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Luciane Borba
Azoia
Bezerra

contra o acórdão prolatado no dia
11 de dezembro de 2024
, por esta
Terceira
Câmara Criminal, manejado nos autos do Recurso
de
Apelação
n.
0005648-94.2018.8.11.0018
, para que
seja m sanado s o s vício s de omissão e contradição

supostamente existente
s
no seu conteúdo.

A
embargante sustenta
,
nas razões que se encontram no ID
260419699
, que o acórdão embargado é
omisso
,

porquanto não se manifestou
adequadamente sobre a tese de inépcia da denúncia, no que consiste à ausência de individualização da sua conduta
.
E
,

é
c
ontraditório
,
por
não ter comprovado a existência de dolo específico d
e sua parte para
o
fim
de fraudar a licitação
.

Nas contrarrazões vistas no ID
263142792
, o Ministério Público, postula o desprovimento do presente recurso
.

Os presentes autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua
m
-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proemio,
é
importante registrar que
estes
embargos de declaração, cujas razões
foram
protocolizadas no dia
18 de d
ezembro
de 202
4
(ID
260419699
), foram opostas dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante
sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5o,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

C
onquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, deve ser salientado que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Como visto no relatório,
a
embargante
requer

“
seja dado efeitos infringentes,

reconhecendo as omissões e contradições apontadas e via de consequência, reconheçam a inépcia da inicial e/ou a ausência de dolo específico com aptidão de dar provimento a apelação criminal e absolver a Embargante
”
.

No entanto,
não tem
razão o embargante.

Isso porque
, os motivos que levaram ao afastamento
da tese de
i
népcia da denúncia por ausência de individualização da conduta

fo
ram

esclarecidos

no
acórdão embargado, não havendo
, portanto,
qualquer omissão
,
contradição
ou obscuridade
a ser sanada por meio destes embargos declaratórios
, como colima o embargante.

Aliás, veja-se esta parte do
voto condutor:

[...]
Não obstante a apelante alegue, nesta preliminar, que a denúncia é inepta porquanto não teria individualizado sua conduta, essa tese, igualmente, não se sustenta.

E essa tese não tem consistência porquanto a prefacial acusatória contém a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, além de delinear a prática dos ilícitos pelos quais Luciene foi condenada, individualizando as condutas praticadas por
ela, preenchendo, pois, os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, cumprindo, dessa forma, a exigência feita pela legislação penal, ficando evidente que não houve nenhum prejuízo à sua defesa, visto que não impediu o exercício do contraditório, inexistindo, pois, a propalada violação aos princípios previstos no inciso LV do art. 5o da Constituição Federal.

Por conseguinte, a despeito de Luciene sustentar, em suas razões, que a denúncia não individualizou em que medida, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, ela teria fraudado o caráter competitivo do procedimento licitatório, é possível inferir que a denúncia se reporta ao fato de que Luciane, na condição de Prefeita de Juara, mesmo ciente de que as obras na escola do Distrito de
Paranorte
já haviam sido 50% (cinquenta por cento) concluídas, autorizou a licitação de novo contrato para início da referida obra.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, com relação à inépcia da denúncia, firmou o seguinte entendimento:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO VERIFICADA. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DA CONDUTA DELITIVA. NULIDADE DA INSTRUÇÃO POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil - CPC e art. 3o do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de pedido em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada. 2. A Corte de origem deu solução aos questionamentos postos pela Defesa, embora não tenha sido a desejada pelo agravante, não havendo falar em ofensa ao art. 619 do CPP. 3.
Restou assentado pelo Tribunal a quo que o Parquet descreveu satisfatoriamente as condutas delitivas imputadas ao denunciado, especificando em que consistiram as ações do acusado em desfavor da vítima
. Para alterar esse entendimento seria necessário o revolvimento de fatos e provas dos autos, o que não é permitido pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a superveniência da sentença condenatória torna superada a tese de inépcia da denúncia. 4. Afastada a nulidade por ausência de realização de entrevista e avaliação psicológica da ofendida (
arts
. 564, III, "b", e 158 do CPP), ao argumento da desnecessidade das medidas, uma vez que a palavra da vítima em crimes sexuais recebe especial valoração, sendo capaz de
corroborar os fatos delitivos. Precedentes. 5. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a fim de absolver o agravante da prática do crime de estupro de vulnerável demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no REsp n. 2.004.589/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022,
DJe
de 3/11/2022)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TESES DE INÉPCIA, FALTA DE JUSTA CAUSA E CAPITULAÇÃO EQUIVOCADA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE SUFICIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCRIÇÃO DE FORMA SUFICIENTE DA CONDUTA DE ESTUPRO E NÃO IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. 1. É entendimento desta Corte que a decisão proferida por ocasião do exame da resposta à acusação não precisa ser exaustiva, sob pena, inclusive, de antecipação indevida do juízo de mérito. A abordagem das teses da defesa, mesmo sucinta, confere validade à decisão. 2. No caso, o juízo de primeiro grau, ainda que de forma sucinta, analisou e afastou as teses de inépcia, de falta de justa causa e de capitulação equivocada do crime, ato que não enseja a nulidade da decisão. 3.
A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do CPP, descreve de forma suficiente o crime supostamente praticado pelo agravante, com todas as suas circunstâncias, de forma a viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório, não cabendo, na presente sede, perquirir acerca do mérito da causa
. 4. Considerando a existência de elementos probatórios mínimos acerca da prática delitiva de estupro, conforme consignado pelas instâncias de origem, e não importunação sexual, denota-se que há justa causa para o prosseguimento da ação penal, não cabendo falar, pela visão que ora se tem, em trancamento. Maiores considerações sobre a existência de elementos indicativos de materialidade e autoria delitiva demandariam o reexame de material fático-probatório, vedado em habeas corpus. 5. Agravo regimental improvido.
(
AgRg
no HC n. 730.089/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022,
DJe
de 21/10/2022.)
Destacamos

Em face do exposto, esta segunda preliminar deve, igualmente, ser rejeitada.

[...]

(Trechos do voto condutor do acórdão visto no ID
257108674
).
Destaques no original

Observa-se,
pois,
q
uanto
à suposta omissão consistente na não análise da inépcia da denúncia que deixou de individualizar a conduta da embargante, este relator entendeu que
a peça vestibular descreveu satisfatoriamente o fato típico,
narrando a

conduta de cada um dos réus e está instruída com provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrados nos elementos informativos coletados na fase investigativa
que
são
aptos à inauguração da persecução penal
.

Conforme sustentado no voto condutor,
Luciene,
na qualidade de Prefeita do Município de Juara, mesmo tendo ciência de que as obras na escola do Distrito de
Paranorte
já se encontravam executadas em 50% (cinquenta por cento)
utilizando-se de materiais doados
, determinou a deflagração de novo procedimento licitatório visando ao reinício da execução do objeto contratual.

No que diz respeito
à suposta contradição
decorrente da
ausência de dolo subjetivo na conduta da embargante, com vistas a absolvição, igualmente não se verifica falha no acórdão
, pois esta Terceira Câmara Criminal
assim se manifestou:

[...]
A vantagem necessita apenas ser identificada e individualizada, devendo decorrer da celebração do contrato, como sua consequência, e não se restringir a lograr ser o escolhido para contratar, e na hipótese,
as provas demonstram que os réus agiram conjunta e dolosamente com o fito de se perpetuar na execução de obras com recursos públicos do município de Juara/MT, inviabilizando qualquer possibilidade de outras empresas mais competitivas eventualmente assumirem os serviços, visto que se determinava o início dos trabalhos antes mesmo da conclusão

do processo licitatório
, que depois era realizado sem obediência aos requisitos legais apenas para “formalizar” o pagamento efetuado, tendo todos os apelantes, aparentemente, ciência da manobra espúria desenvolvida especificamente, in
casu
, para a reforma da escola do Distrito de
Paranorte
, sendo com ela coniventes e, mais que isso, atuaram para o êxito das condutas ilícitas.

Verte dos autos que, na mesma data da assinatura do Contrato n. 230/2017, já havia uma nota de empenho emitida, bem assim, a prova testemunhal evidencia que a então Prefeita Luciane
Azoia
Bezerra, embora tenha comparecido à tradicional festa “2o Boi no Rolete”, realizada no Distrito de
Paranorte
nos dias 11/11/2017 e 12/11/2017, ocasião em que pôde constatar que as obras já estavam em avançado cronograma de execução, em um contrassenso – para dizer o mínimo, aceitou assinar no dia seguinte o contrato que autorizava o início da reforma da Escola Francisco Sampaio, não se podendo olvidar que a fase interna da licitação fora inacreditavelmente concluída em apenas 1 dia.

Ou seja, mesmo sabendo que o serviço há muito estava em andamento, a gestora municipal subscreveu a avença que em tese deveria determinar fosse começado, a autorizar a conclusão quanto à prova do elemento subjetivo do tipo penal.
[...]

Consoante destacado no acórdão impugnado, Luci
ane
não
só subscreveu o procedimento licitatório elaborado
com suposta “falha” que
, espantosamente iniciou-se e findou-se no mesmo dia, mas
tinha ciência de que o objeto da licitação já se encontrava em plena execução, sem empenho de verba pública, e mesmo assim anuiu com o empenho de valores para o mesmo desiderato.

Como se sabe, os embargos de declaração não têm o condão de dar ensejo a rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário. Isso significando dizer que somente a omissão em relação a assuntos não abordados e a contradição interna, ou seja, aquela que decorre de argumentos, teses ou premissas inconciliáveis entre si no corpo do voto podem ser objeto de correção por intermédio dos
aclaratórios
.

Logo, impõe-se reconhecer que
a
embargante, na verdade, pretende rediscutir a matéria, eis que, ao contrário da conotação que pretendeu dar, o acórdão embargado não é
ambíguo,
obscuro, contraditório
ou
omisso
, ao revés,
conforme acima foi asseverado,
apreciou
todas
as teses sustentadas por sua defesa.

É
cediço
,
que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão. Sendo assim, para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, tal como
pretende
o embargante.

S
obre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2o, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/03/2021,
DJe
24/03/2021)
Destacamos

Finalmente,
deve ser
consignado
que o prequestionamento não exige a menção expressa aos preceptivos constitucionais ou legais, bastando para tanto a análise da matéria à luz das normas de regência, o que foi realizado no acórdão embargado. Daípor quese considera
prequestionada
determinada matéria mesmo que não haja menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.

No que diz respeito ao assunto,
eis os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1o do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’
e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
.
(
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311)

Destacamos

Além
disso
, não é demais registrar que, mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos possam prosperar, tal como se extrai os julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de
ambigüidade
, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.

Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento
.

3. Embargos rejeitados
.
(STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe
19/12/2017)
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não tendo sido mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos constitucionais e convencionais supostamente violados, não há que se cogitar de omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais dispositivos.

II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (
EDcl
no
AgRg
no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionik
,
DJe
01/02/2017).

III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida.

IV -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto
.

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados
.

(STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017,
DJe
10/11/2017)
Destacamos

Portanto, é imperativo concluir que as matérias questionadas no recurso de apelação criminal foram debatidas e analisadas por esta
Terceira
Câmara Criminal de forma objetiva, ficando claro que
a
embargante tem apenas a intenção de rediscuti-las com a justificativa de prequestionamento para fins de interposição de recurso às
c
ortes
s
uperiores, ficando incontroverso, pois, que inexiste o
s
vício
s
reclamado
s
nestes
aclaratórios
.

Posto isso,
nego provimento
aos embargos de declaração opostos por

Luciane Borba
Azoia
Bezerra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025